Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005435-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO DECENAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS MENSAIS E ANUAIS – INCIDÊNCIA DA SÚM. 530 DO STJ – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NOS TERMOS DO ART. 85, §2, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Conforme o eg. STJ, o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. 2. Inexistindo no contrato celebrado entre as partes, a estipulação fixa da taxa de juros mensais e anuais, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 530, STJ. 3. Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação
em caso de sucumbência parcial (art. 83, §14 do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
”
(Proc. no 1005435-94.2021.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a readequação da taxa de juros ao percentual de 2% ao mês, desde a origem sem capitalização, ressalvando que, em “
havendo saldo em favor do requerido, deverá
(o Banco/réu)
dar continuidade aos referidos descontos
”, ou, então, ao contrário, “
fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de forma simples e atualizada
”; a r. sentença fixou as custas “
pro rata
” e determinou que cada parte litigante arque com os honorários de seu próprio advogado (cf. Id. no 106691517 - Pág. 7).

O Banco/apelante
suscita a prescrição da pretensão autoral, vez que “
o contrato objurgado na presente demanda foi celebrado há quase 10 (dez) anos, em 04/07/2011, e em se tratando de supostos valores indevidamente descontados de seu benefício, conforme alegado na inicial, caberia a parte apelada o prazo de 5 anos para a propositura da demanda, o que não observou, já que foi distribuída em 23/02/2021
”, devendo ser proclamada a extinção do feito pela ocorrência da preclusão do direito da parte autora.

No mérito, diz que, ao contrário do que restou fixado pela sentença, na Cláusula 11a do pacto firmado pelas partes, “
há expressa previsão contratual acerca dos encargos a serem cobrados em caso de inadimplemento
”, mesmo porque “
em se tratando de contrato de cartão de crédito, inexiste a pré-fixação de juros, sendo estes pós fixados, cuja taxa é informada ao cliente todos os meses em suas faturas mensais
”, e os quais “
somente
(serão)
aplicados aos débitos assumidos, caso o cliente não efetue o pagamento integral de sua fatura mensal, deixando acumular saldo devedor em aberto a ser quitado na fatura do mês seguinte
”, de modo que, não há falar em abusividade e/ou readequação da fixação da taxa de juros, muito menos em repetição do indébito, seja ela simples ou na forma dobrada (cf. Id. no 106691522 - Pág. 9)

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 106691522 - Pág. 11).

O autor/apelante alega que a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem a devida mensuração do
quantum
devido, afronta o disposto no art. 85, §2, do CPC, pelo que pede, o provimento do recurso, para que seja feito o arbitramento da verba sucumbencial nos exatos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a fixação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. no 106691519 - Pág. 7).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, com réplica às teses e postulações recíprocas, e concluindo, pois, pelo desprovimento do recurso da parte contrária (cf. Id. no 106691526 e Id. no 120975987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois, o contrato de cartão de crédito foi firmado em 04/07/2011 (cf. Id. no 106695139 - Pág. 2/3), e, conforme o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal.

Assim, considerando o prazo decenal (CC, art. 205), e como a ação foi ajuizada em 23/02/2021 (cf. Id. no 106695133), não há falar em prescrição da pretensão à repetição do indébito.

O mérito da lide envolve discussão acerca da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão
– Empréstimo Pessoal e C
artão de Crédito
” (cf. Id. no 106691506), eis que, segundo
a petição inicial, o autor não teria contratado o serviço de cartão de crédito do Banco Santander, mas sim simples empréstimo consignado, cujas parcelas vêm pagando desde o ano de 2011, através de consignação em folha de pagamento devidamente autorizada, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida ora discutida vem progredindo ao longo dos anos, aduzindo, inclusive, pela revisão do pacto contratual, com a limitação da “
taxa de juros a 2% (dois por cento) a.m., tendo em vista não estar expressa no contrato
” (cf. Id. no 106695133 - Pág. 19).

Perfectibilizado o juízo cognitivo, o MM. Juiz de origem manteve as características do contrato celebrado, limitando-se a determinar a readequação dos juros aplicados no contrato, sob os seguintes fundamentos:

“
Alegou a parte requerente que no contrato estabulado entres as partes não consta taxas de juros a.m nem taxas de juros a.a, porém na fatura da autora vinha cobrando taxas de juros de 4.50 a.m e 86.58 ao ano a.a.

Verificando a documentação anexada aos autos constata-se a que no contrato há ausência de menção de juros.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros mensal de 2,00% ao mês, sem capitalização, como pleiteado na exordial, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Com relação à capitalização de juros não há como determinar a referida com relação ao contrato anunciado na inicial, pois não houve comprovação de sua avença.

Assim, nos contratos deverão incidir tão somente, a taxa de juros acima mencionada, sem capitalização.

Vejam que para autorizar a capitalização de juros, deverá haver avença neste sentido, o que restou prejudicado nos autos, pois o requerido não demonstrou em momento algum pacto autorizando tal encargo, no período da normalidade.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Deverá o requerido moldar a cobrança das faturas do cartão de crédito como acima citado, desde sua origem, parcelando mensalmente o débito apurado.

Até que seja liquidada a sentença, considerando que decorreu de encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente, “ad cautelam”, concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até liquidação do contrato e se abstenha de inserir nome do autor nos bancos de dados do SPC/SERASA.”

É orientação há muito pacificada pelos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade, no entanto, que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

Da leitura do conteúdo decisório, se vê que o MM. Juiz reconheceu que o serviço contratado foi o de cartão de crédito, e não o de empréstimo pessoal, mantendo todas as características do negócio entabulado entre as partes, mas, que, por outro lado, optou por acolher a queixa do autor referente à readequação da taxa de juros mensais, vez que o contrato celebrado pelas partes (cf. Id. no 106691506 – Pág. 1/2) não prevê a taxa dos encargos (mensais e anuais) a serem incididos sobre as parcelas contratuais.

De fato, o contrato não prevê taxa fixa de juros mensais e anuais, e sobre isso, o Banco/réu justifica sustentando que “
em se tratando de contrato de cartão de crédito, inexiste a pré-fixação de juros, sendo estes pós fixados, cuja taxa é informada ao cliente todos os meses em suas faturas mensais
”, o que quer dizer, em outras palavras, que o autor contratou o serviço com juros “pós-fixados”.

Em contrapartida, o próprio instrumento contratual prevê cláusula em sentido diametralmente oposto, estabelecendo, de forma expressa, que “
a taxa de juros
fixada
abaixo
(se referindo às taxas de juros mensais e anuais)
poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o cliente informado através da fatura
”; ou seja, inexiste espaço para intepretação diversa, de que as taxas seriam fixadas em porcentagem fixa e somente seriam alteradas nas hipóteses descritas.

Não é crível impor ao autor/apelado coisa diversa do que restou expressamente pactuado, e em razão disso deve ser repelida a forma de juros que vem sendo cobrada mensalmente nas parcelas, já que em cada uma delas há fixação de um percentual dessemelhante à taxa de juros (i.e. 5,16%, 4,99%, 2,16%, 4,86% mensais e 80,84%, 84,44%, 77,51% anuais – cf. Id. no 106695142 - Pág. 2/225).

Assim, à luz do preceito esculpido pela Súm. 530 do STJ, que dispõe que “
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”, entendo pela manutenção da sentença que fixou o percentual de 2% a.m., sem capitalização.

No que se refere à verba de sucumbência, o MM. Juiz determinou o pagamento
pro rata
das custas processuais, e estipulou que cada parte litigante arcasse com os honorários advocatícios sucumbenciais de seus respectivos patronos.

No entanto, considerando que a compensação de honorários advocatícios é expressamente vedada pelo art. 85, §14, do CPC/15, e que a questão se trata de matéria de ordem pública, retifico
ex offício
o arbitramento dos honorários advocatícios, para fixa-los em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC/15, §2o, art. 85), distribuídos na proporção de 70% à parte autora e 30% à parte requerida.

Isto posto,
desprovejo o recurso do Banco/réu
e
julgo prejudicado o recurso do autor
, face à perda do objeto recursal em vista da modificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022